Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-55.2021.8.11.0022
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000087-55.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI - CNPJ: 07.240.149/0001-97 (RECORRENTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), FARMA GLOBAL LTDA - CNPJ: 08.033.832/0001-16 (RECORRIDO), YASMIM MARIA DUARTE DE SOUZA - CPF: 061.945.581-05 (RECORRIDO), CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO - CPF: 033.980.267-70 (ADVOGADO), ARYANE DUARTE DE SOUZA (RECORRIDO), MARILZA DUARTE DA SILVA SOUZA - CPF: 003.385.921-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO SOBRE DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros, rejeitou a alegação de impenhorabilidade e determinou a expedição de alvará em favor da exequente.

A decisão recorrida não extinguiu a execução nem encerrou a fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se cabe recurso inominado contra decisão que resolve pedido incidental de desbloqueio de ativos financeiros no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado é cabível contra sentença, entendida como o pronunciamento que encerra a fase cognitiva ou executiva, com ou sem resolução de mérito.

A decisão que rejeita o pedido de desbloqueio de valores e autoriza o levantamento pela exequente possui natureza interlocutória. O ato não põe fim à execução.

A alegação de gravame patrimonial imediato não altera a natureza jurídica do pronunciamento nem autoriza o manejo imediato de recurso inominado.

A fungibilidade recursal não se aplica. A Lei nº 9.099/1995 e os Enunciados 15 e 143 do FONAJE afastam objetivamente o cabimento do recurso eleito. Configurado erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Yasmim Maria Duarte de Souza contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida por Aparecida Helena Cardoso Aurea
Eireli
.

A recorrente requereu o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sustentando que decorreriam de sua atividade profissional autônoma como criadora de conteúdo digital na plataforma
TikTok
e seriam destinados à própria subsistência e de sua família.

A decisão de Id. 371250416 indeferiu a pretensão. O juízo de origem assentou que os documentos apresentados não demonstravam, de modo seguro, a origem dos depósitos, a vinculação entre os valores bloqueados e os repasses da plataforma, nem a natureza alimentar concreta da quantia constrita. Determinou, por consequência, a expedição de alvará eletrônico em favor da exequente.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese: a) que a remuneração recebida por meio de plataforma digital constitui produto de seu trabalho autônomo; b) que a prova deveria ser apreciada de forma conjunta, conforme a dinâmica própria da economia de plataformas; c) que o indeferimento exigiu padrão documental incompatível com a contratação digital; e d) que o bloqueio comprometeria seu mínimo existencial. Requer o
conhecimento do recurso por fungibilidade e, no mérito, o desbloqueio integral ou parcial dos valores, ou a devolução dos autos à origem para complementação probatória.

A recorrida apresentou manifestação requerendo o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois não extinguiu a execução nem acolheu embargos à execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos formais para exame da admissibilidade, passo à análise do cabimento do recurso.

O Recurso Inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, é cabível contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995. O sistema recursal próprio privilegia a concentração da impugnação ao final do procedimento, não admitindo, como regra, recurso imediato contra decisões interlocutórias.

No caso, a decisão de Id. 371250416 examinou pedido incidental de desbloqueio de ativos financeiros, concluiu pela ausência de prova suficiente da alegada natureza alimentar e autorizou a expedição de alvará em favor da exequente. Não houve extinção da execução, julgamento de embargos à execução com conteúdo terminativo, nem resolução definitiva da pretensão executiva.

Trata-se, portanto, de pronunciamento interlocutório, ainda que dotado de repercussão patrimonial imediata. O efeito prático da medida — manutenção da constrição e levantamento do numerário — não altera sua natureza jurídica nem a converte em sentença para fins de recorribilidade pelo art. 41 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia guarda aderência com o entendimento firma
do pela Primeira Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INVIABILIDADE RECURSAL.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)
No
âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, vigora o princípio da
unirrecorribilidade
(...)
A fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na escolha do recurso cabível, especialmente quando a jurisprudência já consolidou o entendimento sobre a via recursal adequada.
A decisão interlocutória irrecorrível nos Juizados Especiais pode ser rediscutida de forma indireta em capítulo próprio de Recurso Inominado interposto contra a sentença.

(N.U 1061097-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 11/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)
.

Embora aquele precedente envolva execução de título judicial em Juizado Especial da Fazenda Pública, sua razão decisória é aplicável: o elemento determinante é a inexistência de pronunciamento final sobre a execução, e não a espécie do título ou a natureza das partes.

Também não prospera o pedido subsidiário de fungibilidade. O Recurso Inominado foi manejado contra pronunciamento interlocutório, em cenário no qual o microssistema dos Juizados Especiais não prevê impugnação imediata pela via eleita. Não há dúvida objetiva apta a justificar a conversão pretendida, especialmente porque a decisão não extinguiu a execução nem ostenta natureza terminativa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.
INADEQUAÇÃO DO RECURSO INOMINADO. ART. 41 DA LEI N. 9.099/95. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais, o recurso inominado é cabível apenas contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95.

(...)
Inexistindo
extinção da execução ou resolução definitiva da controvérsia
executiva, revela-se inadequada a interposição de recurso inominado.

Recurso não conhecido.

(N.U 1028490-50.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Julgado em 09/06/2026,
Publicado
no DJE 15/06/2026)
.

Ressalte-se que a irrecorribilidade imediata não implica preclusão da matéria. A questão poderá ser renovada oportunamente em capítulo específico de eventual recurso contra decisão final que encerre a execução, observados os pressupostos processuais aplicáveis.

Assim, o não conhecimento do recurso impede o exame do mérito relativo à natureza alimentar dos valores bloqueados.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 122 do FONAJE, a recorrente deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade permanece suspensa enquanto perdurarem os requisitos da gratuidade judiciária, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
NÃO CONHECER

do Recurso Inominado interposto,
por inadequação da via recursal, diante da natureza interlocutória da decisão impugnada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas enquanto subsistirem os pressupostos da gratuidade judiciária.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026